Tribunal: TJBA
Processo: 8017814-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017814-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SAMUEL ELLISSON DE SANTANA DIAS

Advogado(s):THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPME). REVISÃO DE ARTRODESE LOMBAR. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COMO MEDIDA COERCITIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinando a cobertura integral de materiais cirúrgicos (OPMEs) necessários à realização de cirurgia de revisão de artrodese lombar, diante de quadro clínico grave, com dor intensa, limitação funcional e risco de agravamento neurológico, bem como autorizando bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura integral de materiais cirúrgicos indispensáveis ao tratamento de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, especialmente diante da indicação médica fundamentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de urgência e adequação para manutenção da tutela provisória, inclusive com utilização de medida coercitiva de bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

A operadora de plano de saúde pode delimitar contratualmente as doenças cobertas, mas não pode restringir o tipo de tratamento ou os insumos necessários à cura quando a patologia possui cobertura contratual.

O relatório médico evidencia a gravidade do quadro clínico, com risco de agravamento e sequelas neurológicas irreversíveis, circunstância que caracteriza o perigo de dano e legitima a concessão e manutenção da tutela de urgência.

O bloqueio de valores via sistema SISBAJUD constitui medida coercitiva legítima e adequada nas obrigações de fazer relacionadas ao direito à saúde, com fundamento no art. 536 do Código de Processo Civil, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode limitar o fornecimento de materiais cirúrgicos indispensáveis ao tratamento de doença coberta quando houver indicação médica fundamentada.

A demonstração de risco de agravamento clínico e sequelas irreversíveis caracteriza a urgência necessária à concessão e manutenção de tutela provisória em demandas envolvendo direito à saúde.

O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento médico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, art. 536; Resolução ANS nº 424/2017, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 1.997.656/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.034.025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017814-63.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada SAMUEL ELLISSON DE SANTANA DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora